Tribunal: TJDFT
Processo: 0736589-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736589-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO LUCIANO BRITO DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1087. NÃO CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. STF. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo em sede de julgamento de recursos repetitivos, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa à coisa julgada e, ainda, de causar grave insegurança jurídica, preceitos de tutela constitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal possui firme posicionamento no sentido de que mudança de entendimento posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento da revisão criminal visando a sua aplicação retroativa. 3. Ação revisional improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento de revisão criminal para fins de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico firmado em precedente qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela Câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010